Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que afastou a prescrição suscitada pelo Distrito Federal.

2. Conforme a Súmula 150 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

3. No entanto, de acordo com o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3.1. Precedente jurisprudencial: "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).

4. Dessa forma, sabendo-se que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual na necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 11/04/2018, correta a decisão quando afastou a prescrição, considerando-se que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 30/10/2019.

5. Recurso improvido.